Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Uma vez que, nos termos do art. 917, inciso VI, do CPC, o executado poderá alegar, em embargos à execução, qualquer matéria de defesa, é admissível também, o requerimento de aplicação da penalidade de pagamento em dobro oriunda de cobrança de dívida já paga, constante do art. 940 do CC (REsp 1.111.270/PR - Tema 622).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.